Tribunal: TJDFT
Processo: 0721329-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0721329-94.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DA PAZ BISPO SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO A credora MARIA DA PAZ BISPO SILVA opôs embargos de declaração (ID 17062766), almejando que, em razão da publicação da Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, que alterou o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 salários mínimos, seja complementada a preferência constitucional deferida no id 16687677, com o fim de receber o correspondentes a 100 salários mínimos. O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 20223057) requerendo a rejeição do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, admito o recurso, pois é tempestivo e adequado. No mérito, anoto que a alteração legislativa realizada pela Lei 6.618/2020 entrou em vigor na data da sua publicação (19/06/2020), ou seja, em data anterior ao levantamento da quantia referente ao pagamento preferencial deferido ao credor (alvará - ID 17391605). Em conformidade com o posicionamento adotado nesta Coordenadoria, o parâmetro normativo a ser utilizado para análise do valor do pagamento preferencial deve ser aquele vigente à época do pagamento (tempus regit actum). Logo, a data de cumprimento do alvará de levantamento/transferência deve embasar o exame das normas aplicáveis ao caso, o que, portanto, justifica a observância das alterações implementadas pela Lei Distrital no 6.618/20. Sendo assim, é necessário o acolhimento dos aclaratórios, a fim de evitar que o pagamento devido ao credor a título de preferência seja realizado em valor inferior àquele estipulado em lei. Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, retifico o dispositivo da decisão embargada, a fim de que onde consta "no montante máximo de 50 (cinquenta) salários mínimos vigentes à época do pagamento" passe a constar "no montante máximo de 100 (cem) salários mínimos vigentes à época do pagamento". Intimem-se. Preclusa a presente decisão, dê-se vista ao ente devedor para apresentar planilha de cálculos atualizada, considerando o ora decidido, no prazo de 20 (vinte) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 03 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto